Tribunal: STF
Processo: HC 204799
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que denegou a ordem no HC 640.770/SP, assim ementado:
    “PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. ELEMENTOS CONCRETOS. LATROCÍNIO CONSUMADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. PRETENSÃO AO INTERROGATÓRIO VIRTUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 220 DO CPP. ORDEM DENEGADA.
    1. O Tribunal estadual, transcrevendo toda a cronologia dos atos processuais, afastou qualquer desídia do julgador na condução do feito, considerando, ainda, justificada a determinação de redesignação de audiências. Os fundamentos da determinação de prisão já foram exaustivamente examinados em outros habeas corpus impetrados e distribuídos a esta C. 13ª Câmara de Direito Criminal (HC 2105207-56.2020.8.26.0000, 2079157-90.2020.8.26.0000 e 2009225-15.2020.8.26.0000), destacada a gravidade concreta do crime supostamente praticado, latrocínio consumado e organização criminosa.
    2. Não cabe a pretensão de realizar o interrogatório de forma virtual. Situação do paciente, foragido por considerável período, que não se amolda ao disposto no art. 220 do CPP” (doc. eletrônico 14).
    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que 
    “[...] todas as testemunhas já foram ouvidas, bem como a própria esposa da vítima e todos os acusados presos, havendo, a apresentação de memoriais pelo paciente em 09/02/2021, onde a sobrevinda da sentença ocorreu em 27/04/2021, restando claro portanto a morosidade na condução do feito por parte do Estado/Juiz, não justificando, portanto, a manutenção da prisão, a demonstrar inexistir justificação plausível e coerente, afinal já se passaram quase 2 anos desde a decretação da prisão preventiva (13/09/2019), todas as testemunhas, vítima e acusados [com exceção do paciente, uma vez que o juízo de piso indeferiu o pleito de interrogatório na modalidade audiovisual] foram ouvidos, e apenas em 27/04/2021 houve a liberação da sentença nos autos” (pág. 7 da petição inicial). 
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “IV.C. No MÉRITO, seja concedida a ordem em caráter definitivo, ratificando-se a medida liminar, nos termos do Art. 647, 648, I, do Código de Processo Penal, revogando a prisão preventiva e declarando a nulidade em ter obstado o paciente de ser interrogado telepresencial, oportunizando-o a produção da prova: autodefesa, em prol do Paciente: Sr. Nelson Batista Brito, […] para assegurar ao mesmo a liberdade até o trânsito em julgado, EXPEDINDO-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA; 
    D) Subsidiariamente, por força do art. 319, incisos I, III, IV e V do CPP, ‘ainda que constatado o excesso de prazo, mostra-se prudente a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas (STJ – RHC 106.296/GO – 6ª Turma. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. DJe.23.10.2019)’; e 
    E) […] por força do parágrafo único do art. 316 do CPP, não estando fazendo o juízo coator a revisão periódica da medida extrema é de rigor se reconhecer a ilegalidade da prisão” (pág. 14 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido. 
    A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
    Apesar de os impetrantes não terem instruído a petição inicial com o inteiro teor do acórdão questionado, apenas com cópia da ementa, é possível acessá-lo por meio do sítio eletrônico do STJ. Nele, o Superior Tribunal de Justiça, com base nas informações prestadas pelo Magistrado de primeira instância e do que consta do acórdão de segundo grau, ressaltou alguns aspectos processuais, que bem demonstram o regular andamento da ação penal, com destaque para os seguintes:
    “Não verifico a presença das aludidas ilegalidades. Assim dispôs o Tribunal de origem (fls. 54/57): 
    ‘Conforme se depreende das informações transcritas acima, não há qualquer excesso de prazo na condução do feito pelo Juízo de origem, que tem observado todos os procedimentos necessários para a rápida solução do processo, chegando, inclusive, a determinar a intimação da defesa para apresentação da resposta à acusação. 
    A necessidade de redesignação das audiências encontra-se devidamente fundamentada (vide informações prestadas), não existindo qualquer constrangimento ilegal derivado do referido ato. 
    Convém ressaltar que o crime imputado ao paciente é extremamente grave, tratando-se de latrocínio consumado e associação criminosa, o que demonstra o destemor do agente na prática da conduta criminosa, sendo que, para subtrair bens, os agentes ceifaram a vida de um cidadão em sua casa, na frente de seus familiares, um deles uma criança, e impõe uma análise mais acurada acercada possibilidade de se conceder a liberdade provisória pleiteada pelo paciente. 
    É cediço que a legislação processual penal não prevê prazo máximo para a formação da culpa, apenas lapsos isolados para a execução dos atos que antecedem o julgamento do processo, os quais, no entanto, não são peremptórios, ao contrário, servem como parâmetro geral para o encerramento da instrução criminal e admitem flexibilização, segundo critérios da razoabilidade e levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto. 
    (...) Além disso, de acordo com recente precedente do Superior Tribunal de Justiça, o excesso de prazo deve decorrer ainda da verificação, no caso concreto, de descaso por parte do Juízo na condução do feito, o que não é o caso dos autos. 
    Dessa forma, não vislumbro qualquer inércia ou desídia que possa ser atribuída ao juízo processante e que seja capaz de caracterizar o alegado excesso de prazo para formação da culpa, tratando-se de processo complexo, com mais de um réu, não se podendo descartar a crise sanitária atual, que impôs limitações aos atos procedimentais. 
    Além disso, conforme bem destacado pelo nobre representante da Procuradoria Geral de Justiça, a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi exaustivamente analisada em outros habeas corpus impetrados e distribuídos a esta C. 13º Câmara de Direito Criminal (HC2105207-56.2020.8.26.0000, 2079157- 90.2020.8.26.0000 e 2009225- 15.2020.8.26.0000). 
    Também não é caso de aplicação do artigo 220 do Código de Processo Penal, já que o paciente não se enquadra nas hipóteses de incidência (enfermidade ou velhice). 
    Além disso, é evidente que o paciente furta-se à aplicação da lei penal, já que, desde a decretação de sua prisão preventiva (junto com o recebimento da denúncia), não foi mais localizado pelo Poder Público, constando como procurado em consulta ao sistema VEC. 
    Assim, não é caso de aplicação do artigo 220 do Código de Processo Penal, ainda que realizada uma interpretação in bonam partem, sob pena de premiar a astúcia do acusado em escapar da decisão que decretou sua prisão preventiva’. 
    O Tribunal estadual, transcrevendo toda a cronologia dos atos processuais, às fls. 53/54, afastou qualquer desídia do julgador na condução do feito, considerando, ainda, justificada a determinação de redesignação de audiências. Certo, por outro lado, que os fundamentos da determinação de prisão já foram exaustivamente examinados em outros habeas corpus impetrados e distribuídos a esta C. 13ª Câmara de Direito Criminal (HC 2105207- 56.2020.8.26.0000, 2079157-90.2020.8.26.0000 e 2009225-15.2020.8.26.0000), destacada a gravidade concreta do crime supostamente praticado, latrocínio consumado e organização criminosa. 
    Por fim, também bem destacou o Tribunal que não cabe a pretensão de realizar o interrogatório de forma virtual, sob pena de premiar a condição de foragido do paciente, sendo inaplicável ao caso o art. 220 do CPP. Anote-se (fl. 57): 
    ‘Também não é caso de aplicação do artigo 220 do Código de Processo Penal, já que o paciente não se enquadra nas hipóteses de incidência (enfermidade ou velhice). Além disso, é evidente que o paciente furta-se à aplicação da lei penal, já que, desde a decretação de sua prisão preventiva (junto com o recebimento da denúncia), não foi mais localizado pelo Poder Público, constando como procurado em consulta ao sistema VEC. Assim, não é caso de aplicação do artigo 220 do Código de Processo Penal, ainda que realizada uma interpretação in bonam partem, sob pena de premiar a astúcia do acusado em escapar da decisão que decretou sua prisão preventiva’. 
    O fato de ter sido cumprido o mandado de prisão do paciente, em data recente, como alegado à fl. 97, em nada altera o quadro, sendo certo que declarações de nulidade ocorridas no ato de prisão devem ser suscitadas em autos próprios perante o Juízo competente, o que, inclusive, já providenciou a Defesa do paciente, mediante a impetração de novo writ na origem, contra o qual também já foi impetrado novo mandamus nesta Corte, o HC 673.688/SP, distribuído em 14/06/2021. Inviável, portanto, a análise do tema nos presentes autos” (grifos no original).
    Por sua vez, consta do acórdão do Tribunal de Justiça bandeirante as seguintes informações:
    “De acordo com as informações prestadas pelo Juízo de origem:
    ‘Por r. decisão deste Juízo, datada de 13/09/2019, foi decretada a prisão preventiva do réu Nelson (fls. 586/588) e recebida a denúncia em 16/09/2019 (fl. 648).
    Em 10/01/2020, o réu constituiu defensor nos autos (fls. 1008/1011), porém não apresentou defesa prévia nos autos até a presente data e todas as tentativas de citação do réu foram negativas (fl. 1178/1181).
    A defesa do réu foi devidamente intimada para apresentar resposta à acusação (fls. 1202 e 1219), mas em 29/05/2020, requereu dilação de prazo por mais três dias para apresentar (fls. 1221/1222), o que foi deferido por este Juízo em 01/06/2020 (fl. 1238).
    A defesa prévia foi apresentada em 05/06/2020 (fls. 1246/1249) e após a apresentação das defesas prévias de todos os corréus, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para dia 19/10/2020 às 14:00 horas (fls. 1448/1449).
    Na audiência realizada no dia 19/10/2020, foi determinado o seguimento do processo sem a presença do réu Nelson Batista Brito e redesignada a audiência para o dia 17/11/2020 às 13:45 horas (fls. 1700/1701).
    Em 20/10/2020 o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia (fls. 1702/1706) e por r. decisão datada de 20/10/2020, foi recebido o aditamento (fl. 1729).
    Em audiência realizada em 17/11/2020, foi determinado para aguardar a citação dos acusados em relação ao aditamento da denúncia e eventuais defesa escritas (fls. 1868/1869)’” (págs. 4-5 do doc. eletrônico 13).
    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades existentes, tal como mencionadas, sendo certo que não fossem tais intercorrências certamente a procedimento criminal teria sido sentenciado com maior celeridade. 
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. […] III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. […] 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, Rel. Min. Luiz Fux).
    Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).
    Por outro lado, a própria defesa afirma que a ação penal foi sentenciada em 27/04/2021, de modo que fica superada a alegação de excesso de prazo, conforme se depreende dos seguintes precedentes proferidos por ambas as Turmas do STF: 
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. TÍTULO PRISIONAL DIVERSO. PREJUDICIALIDADE. 1. Prejudica o exame da impetração o título prisional posterior, decorrente de sentença penal condenatória, que apresenta fundamentos não impugnados. Precedentes. 2. Habeas corpus prejudicado” (HC 149.458/SP, redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA DE FORMA FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ausência de fundamentação no decreto prisional que aponta o risco à ordem pública a partir de elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta. 3. Proferida sentença condenatória no feito originário, superada está a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 139.322 AgR/SP, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 164.331 AgR/RJ, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. ATUAÇÃO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ORDEM DENEGADA. 
    [...] 
    III – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a alegação de excesso de prazo da instrução criminal fica superada pelo advento da sentença de pronúncia. Precedentes. 
    IV – Habeas corpus denegado” (HC 114.758/PE, de minha relatoria).
    Por fim, com o cumprimento do mandado de prisão expedido contra o paciente, que se encontrava foragido, bem como a prolação de sentença condenatória, ambas noticiadas nos autos, fica igualmente superada a questão atinente à aplicação do art. 220 do Código de Processo Penal, que prevê a hipótese de “[a]s pessoas impossibilitadas, por enfermidade ou por velhice, de comparecer para depor, serão inquiridas onde estiverem”.
    Isso posto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator